Tribunal: TJPA
Processo: 0858630-58.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858630-58.2019.8.14.0301

APELANTE: FABRICIO MEDEIROS DA SILVA

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº:

0858630-58.2019.8.14.0301

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE
:
FABRICIO MEDEIROS DA SILVA

APELADA:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR
: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. DOENÇA DEGENERATIVA. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária decorrente de alegada invalidez parcial permanente por acidente pessoal, com fundamento em lesões adquiridas durante o exercício de função militar. O autor alegou inaptidão definitiva para o serviço militar e apresentou laudo médico pericial. Pleiteou a condenação da seguradora ao pagamento proporcional da cobertura contratada, bem como a inversão do ônus de sucumbência e majoração de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o autor faz jus ao recebimento da indenização por invalidez permanente parcial por acidente, à luz das cláusulas contratuais da apólice de seguro de vida em grupo, tendo em vista o caráter das lesões apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial, não impugnado por prova técnica em sentido contrário, conclui que as lesões do autor decorrem de doença degenerativa, não havendo sequela definitiva, o que afasta o nexo causal com acidente pessoal.

A cobertura por Invalidez Permanente por Acidente (IPA), conforme regulado pela legislação e normas da SUSEP, exige que a incapacidade resulte de lesão física causada por acidente pessoal, súbito, externo e traumático, o que não se verifica no caso concreto.

As cláusulas contratuais da apólice excluem expressamente da cobertura as doenças, ainda que relacionadas à atividade profissional, não havendo vício de consentimento, má-fé ou ambiguidade contratual.

A ausência de comprovação do grau de limitação funcional inviabiliza a aplicação da Tabela da SUSEP para pagamento proporcional da indenização.

A presunção de aptidão física no ingresso nas Forças Armadas não implica, por si só, cobertura securitária de moléstias posteriores de natureza degenerativa.

Rejeita-se o pedido de condenação por litigância de má-fé, pois o exercício do direito de ação não configura, por si só, má-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A cobertura por Invalidez Permanente por Acidente (IPA) exige lesão física decorrente de evento súbito, externo e traumático, não se aplicando a doenças degenerativas.

É válida a exclusão contratual de doenças da cobertura securitária, desde que clara e expressamente pactuada.

A ausência de comprovação de incapacidade definitiva ou de grau de limitação funcional impede o pagamento proporcional da indenização com base na Tabela SUSEP.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 421, 421-A, 422 e 757; CPC, arts. 85 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2564992/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.08.2024; TJPA, Ap. Cív. nº 0020741-45.2015.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 11.04.2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por FABRICIO MEDEIROS DA SILVA em face da sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na ação promovida em desfavor da seguradora MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Na origem, a demanda visava à condenação da seguradora ao pagamento de indenização securitária, sob o fundamento de que o autor, após firmar contrato de seguro com cobertura para acidentes e doenças, foi acometido de enfermidade incapacitante decorrente de sua atividade militar, consistente em lesões como protusões discais em L4-L5 e L5-S1, discopatia e abaulamento discal, resultando em sua inaptidão definitiva para o serviço ativo militar.

A sentença recorrida afastou o pedido indenizatório, fundamentando a improcedência na ausência de prova da incapacidade acidentária do autor, além de considerar que a doença poderia ser pré-existente à celebração do contrato.

Em suas razões recursais (ID 26056468), o Apelante argumenta que o juízo a quo incorreu em
error in judicando
, porquanto não considerou a presunção de aptidão física decorrente do exame militar de admissão ao serviço ativo das Forças Armadas, o qual não apontou qualquer enfermidade incapacitante, tampouco foi exigido exame prévio pela seguradora à época da contratação, incidindo, assim, a Súmula 609 do STJ.

Aduz, ainda, que há farta prova documental nos autos, incluindo laudo pericial médico que atesta a existência das lesões mencionadas, com sequelas permanentes que o impedem de exercer atividades militares, o que, segundo defende, configura incapacidade parcial permanente para as funções militares, com fundamento na Tabela SUSEP de Percentuais de Indenização.

Requer, com base no REsp n. 1.727.718/MS, a reforma da sentença, para condenar a seguradora ao pagamento proporcional de 25% da cobertura contratada, correspondente ao valor de R$ 45.395,21, considerando o valor atualizado da apólice de R$ 181.580,86.

Postula, ainda, a inversão do ônus de sucumbência, nos termos do artigo 85 do CPC, bem como a condenação em honorários recursais, majorados em mais 20% sobre o valor da condenação, nos moldes do §11 do mesmo artigo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a reforma da sentença para condenar a recorrida à indenização securitária, à inversão do ônus de sucumbência com majoração dos honorários advocatícios e à concessão de honorários recursais. Reitera o pedido de gratuidade de justiça e de prioridade de tramitação por se tratar de militar incapacitado.

Foram apresentadas contrarrazões, conforme ID 23109990.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

2.1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

2.2. Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia acerca
do direito do autor, ora apelante, à percepção da indenização securitária contratada, com fundamento na cobertura por invalidez permanente, total ou parcial, em virtude de acidente pessoal, à luz do contrato de seguro de vida em grupo pactuado com a recorrida, MAPFRE VIDA S.A., sob estipulação da Fundação Habitacional do Exército – FHE.

O laudo pericial judicial (ID 23109946), que goza de presunção de imparcialidade e veracidade, especialmente por ter sido elaborado por profissional de confiança do juízo e não impugnado por prova técnica em sentido contrário, foi categórico ao concluir pela
ausência de sequela definitiva
, além de afirmar que o quadro clínico decorre de
doença degenerativa, e não traumática
, afastando, assim, o nexo causal com evento acidentário. Merece destaque o entendimento do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. GARANTIA DE INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). DOENÇA PROFISSIONAL. ACIDENTE PESSOAL. DESCARACTERIZAÇÃO. EXCLUSÃO CONTRATUAL. VALIDADE. REVISÃO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto (art. 11 da Circular/Susep nº 302/2005; Resolução/CNSP nº 117/2004 e art. 2º, I, da Resolução/CNSP nº 439/2022). 2. Por expressa previsão legal e contratual, a cobertura por Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) não abrange as doenças, inclusive as classificadas como profissionais, ainda quando consideradas acidentes do trabalho pela legislação previdenciária, a exemplo daquelas decorrentes ou não de microtraumas de repetição. 3. Na hipótese, a invalidez da autora (doença ocupacional) não se enquadra na definição securitária de Invalidez por Acidente (IPA), por expressa exclusão da avença, e não se confunde, ainda, com a invalidez previdenciária. 4. Na hipótese, não há como rever as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias sem a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos e de cláusulas contratuais, providência inviável no recurso especial devido aos óbices das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2564992 SC 2020/0121669-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2024)

No caso dos autos, inexiste comprovação de evento súbito, externo e traumático que tenha causado a incapacidade alegada. Pelo contrário, a documentação médica aponta para
lesão de caráter insidioso e degenerativo
, sem correspondência com o conceito técnico-jurídico de "acidente pessoal", afastando, pois, a incidência da cobertura contratada.

No tocante à natureza jurídica da relação entabulada entre as partes, cumpre registrar que o contrato de seguro é disciplinado nos artigos 757 a 802 do Código Civil, o qual estabelece:

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

No caso dos autos, trata-se de seguro de vida em grupo, pactuado sob estipulação da Fundação Habitacional do Exército – FHE, cujas condições contratuais e cláusulas limitativas vinculam o segurado nos exatos termos do pactuado, consoante o disposto no art. 421 do CC, que consagra o princípio da função social do contrato, e no art. 422 do mesmo diploma legal, que impõe às partes o dever de observar a boa-fé objetiva tanto na formação quanto na execução do vínculo.

Assim, não sendo identificada má-fé da seguradora, nem vício de consentimento ou ambiguidade nas cláusulas contratuais, deve-se respeitar a repartição dos riscos assumidos por cada parte, sobretudo quando expressamente delimitados os eventos cobertos e excluídos da apólice, em estrita conformidade com os princípios da legalidade e da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), nos termos do art. 421-A do Código Civil.

Ainda que se considerasse a possibilidade de invalidez parcial, não há nos autos qualquer elemento técnico a indicar o grau da limitação funcional, como exigido para a aplicação proporcional da Tabela da SUSEP (Circular nº 29/91, Art. 5º). Com efeito, o perito foi direto ao afirmar que não há incapacidade definitiva a justificar pagamento, ainda que parcial.

Portanto, não havendo comprovação de que as lesões decorreram de acidente pessoal, tampouco de que resultaram em invalidez definitiva, total ou parcial, e considerando a exclusão contratual válida para doenças degenerativas, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – MÉRITO SEGURO DE VIDA – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE POR ACIDENTE – INEXISTÊNCIA DE COBERTURA – FATO GERADOR NÃO VERIFICADO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO ORA RECORRENTE FORMULADA EM CONTRARRAZÕES – DESCABIMENTO – GARANTIA DO DIREITO DE RECORRER A INSTÂNCIA AD QUEM - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de cerceamento de defesa.

1.1. Sustenta o apelante necessidade de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do Juízo
a quo
, não ter deferido audiência de conciliação, não ter oportunizado a apresentação de réplica, bem como não ter exaurado despacho saneador, nem lhe facultado a produção de provas.

1.2. Com efeito, a preliminar ora suscitada
, não merece acolhimento, isto porque, contrariamente, as afirmações perpetradas pelo ora recorrente, o juízo a quo após a apresentação da contestação pela parte requerida
(ID 10914731),
i
ntimou as partes a se manifestarem acerca do interesse na audiência de conciliação (ID 10914748 - Pág. 11), tendo a parte autora, ora apelante, pleiteado a realização da audiência e/ou o julgamento antecipado da lide, enquanto, a parte a seguradora requereu o julgamento antecipado da lide (ID 10914749 - Pág. 4), afastando assim, a alegação de que o Juízo de origem não teria garantido ao ora recorrente o direito de manifestação, ao contrário, o processo se desenvolveu em conformidade com o devido processo legal, garantindo o contraditório ampla defesa, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, impondo-se assim a rejeição da preliminar.

2. No mérito

2.1. O cerne da questão versa sobre ação de cobrança de seguro de vida, em que a parte autora pretende o recebimento da indenização securitária por invalidez permanente, decorrente de lesão no joelho esquerdo resultante de acidente pessoal.

2.2. Consta das razões deduzidas pelo apelante que ingressou nas Forças Armadas com plena saúde, assinado o Contrato de Seguro Pessoal conveniado entre as Forças Armadas e a Seguradora, passando a efetuar os descontos diretamente nos contracheques, salientando que, os juízes e tribunais já pacificaram o entendimento de que a Seguradora tem o dever de realizar os exames médicos antes da Contratação Securitária, por força do princípio da lealdade, da boa-fé e da hipossuficiência do segurado, sob pena da presunção de ausência de doença preexiste ao contrato de seguro, razão pela qual deve a sentença ser reformada.

2.3. Com efeito, o contexto fático-probatório jungido aos autos, comprava que o seguro em grupo ao qual aderiu o militar, ao ingressar na Corporação, trata-se de uma apólice relativa a seguro de invalidez permanente por acidente, ou seja, a cobertura somente pode acontecer quando a causa da invalidez for decorrente de acidente e, não doença, que é o caso dos autos, vez que a incapacidade do autor que o tornou inapto totalmente para exercer a função de militar, decorreu de doença adquirida e não foi originaria de acidente, para cujo evento havia cobertura securitária.

2.4. No que se reporta o pedido de condenação do ora apelante por
litigância de má-fé, formulado em sede contrarrazões pela parte apelada, tenho que razão não lhe assiste, uma vez que, embora se tenha
pela manutenção da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, não vislumbro a ocorrência das hipóteses previstas no citado art. 80 do CPC, visto que
o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário,
razão pela qual não deve ser acolhida a pretensão da ora apelada.

3. Recurso Conhecido e

Improvido, para manter a sentença ora vergastada em todos os seus termos.

4. Outrossim, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa sua exigibilidade em razão do ora apelante ser beneficiário da justiça gratuita.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0020741-45.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/04/2023)

Com base nessas premissas, a fim de evitar o desequilíbrio das relações jurídicas submetidas à análise deste Judiciário, concluo pela
manutenção
da decisão recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

E
NEGO

PROVIMENTO

AO RECURSO
,
mantendo-se integralmente a sentença hostilizada.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2025